Tribunal: TJDFT
Processo: 0712957-40.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA DEVIDA. PROTESTO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO DE CARTA DE ANUÊNCIA PARA BAIXA DE PROTESTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da parte autora, referentes à inexistência da dívida perante a requerida, condenação à retirada do protesto e indenização por danos morais.
2. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que lhes concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, tendo sido dispensado o preparo, e o recurso foi interposto no prazo legal.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.
4. Em sua petição inicial, relata o autor ter firmado acordo com a empresa ré a fim de liquidar pendência, por meio do pagamento da quantia de R$2.920,00 (dois mil novecentos e vinte reais), em 20 (vinte) parcelas de R$146,00 (cento e quarenta e seis reais), cada. Ocorre que foi surpreendido com protesto da dívida negociada.
5. Em contestação, aduz a parte ré, ter estabelecido o acordo descrito nos autos, estando o autor adimplente quanto aos pagamentos. Diz ser inexistente negativação do nome do requerente. Milita pela inexistência de ato ilícito a justificar a sua condenação em indenizar o autor por danos de ordem moral.
6. Recurso regular, cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida. Contrarrazões apresentadas, pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.
7. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal diz respeito à análise de quem seria a responsabilidade pela baixa do protesto, pois inexistente qualquer negativação realizada em nome do recorrente. Quanto a esse tema, a questão relevante é se o credor deve emitir espontaneamente a carta de anuência ato contínuo à quitação da dívida ou se é necessário requerimento formal do devedor. A questão foi analisada pelo STJ na ocasião o julgamento do Resp. 1346428, no qual o Ministro Relator Paulo de Tarso Sanseverino esclareceu que: “como qualquer interessado pode requerer o cancelamento do protesto - e, evidentemente, quitar a dívida -, em princípio, o mais prudente é o credor aguardar provocação daquele que quitou em nome próprio ou de comum acordo com os demais coobrigados para entregar-lhe o título protestado ou a carta de anuência”. Assim, a emissão da carta de quitação deve ocorrer, mediante provocação do interessado e não é automática após a quitação do débito.
8. Nos presentes autos, o autor informou que ainda falta a quitação das parcelas do acordo, mas que a ré não promoveu a baixa do registro de protesto, requerendo a condenação ao pagamento de indenização pela falha e má prestação de serviços, além da reparação extrapatrimonial, em razão da permanência indevida de seu nome perante o cartório de protestos. Correta a decisão do Juízo de origem que julgou improcedentes tais pedidos, uma vez que, “A análise do conjunto probatório coligido aos autos permite depreender que o acordo para pagamento da dívida em aberto em nome do autor ocorreu em março/2024, conforme se verifica do comprovante de ID 233762081, que atesta que o vencimento da primeira parcela ocorreu em 10/03/2024. Por outro lado, a análise da Certidão de Protesto (ID 233762081) comprova que o protesto fora lavrado em 06/02/2024, portanto, antes da celebração da avença entre as partes, logo, de forma regular, pois, pendente de pagamento a dívida, incumbindo, portanto, ao demandante requerer o seu cancelamento, após arcar com os emolumentos correspondentes, na forma do que prevê a Lei no 9.492/97: Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. Noutro viso, o demandante sequer menciona ter buscado o tabelionato competente com vistas a obter o cancelamento do protesto. Nesses lindes, o protesto do nome do autor decorreu do exercício regular de direito da empresa ré. Estando o consumidor inadimplente junto à requerida, exsurge a faculdade de levar o débito a protesto, com fundamento nas disposições da Lei 9.492/1997.” (sentença de ID 48091006). Por tal motivo, ante a ausência de falha na prestação de serviço, indevida a fixação de dano material no presente caso, uma vez que a dívida existia e era devida à época da inclusão do protesto” (ID76406110).
9. Este é o entendimento firmado pelas Turmas Recursais, conforme lê-se nos acórdãos 1373286 (07391121720208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021, publicado no DJE: 30/9/2021), 1439551 (07179253720218070009, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022) e 1347475 (07053911320208070004, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021).
10. Indevida a fixação de dano moral em razão da ausência de expedição de carta de quitação pelo banco recorrido. Quanto às alegações formuladas pelo recorrente na peça ora analisada de que nem mesmo após o acordo o recorrido não expediu tal documento, registre-se que não consta sequer na peça inaugural desta ação o pedido de expedição da citada carta, tendo sido requerida a fixação de obrigação para que a requerida providencie “a baixa de todas as restrições existentes em razão dos fatos narrados na exordial” (ID76405926).
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.
12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.